Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0741977-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: MICHAEL MARQUES DA CRUZ IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL MARQUES DA CRUZ, no qual afirma a ocorrência de constrangimento decorrente de ato do d. Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos de no 0716846-75.2020.8.07.0003 (Ocorrência Policial no 3267/2020 — 24aDPDF), indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 19909981). Noticia o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal (por cinco vezes) (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e exercido com emprego de arma branca). Informa que, em 17 de setembro de 2020, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela monitoração eletrônica, o que restou indeferido pelo d. Juízo de origem. Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito. Alega que prisão preventiva é uma medida excepcional e, que no caso em tela, as medidas cautelares, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram proporcionais, suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a assegurar a instrução criminal. Defende que, no caso em tela, a monitoramento eletrônico, descrito no art. 319, IX do CPP, se revela mais adequado, porquanto se trata de réu primário, sem antecedentes penais, com residência fixa, trabalho licito, e é ainda um jovem com apenas 19 anos de idade. Por fim, afirma que o encarceramento do paciente afronta os princípios da presunção de inocência e da igualdade de direitos, pois, consoante disposto na Constituição Federal de 1988, ninguém pode ser considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, prevista no art. 319, incisos IX do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Consta dos autos que o paciente foi denunciado no bojo da ação penal no 0716846-75.2020.8.07.0003, pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, por cinco vezes, (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e exercido com emprego de arma branca). Da documentação colacionada pelo impetrante, observa-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Eis os fundamentos apresentados pela d. autoridade apontada como coatora: Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, autos no 0714981-17.2020.8.07.0003, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, bem como para resguardar a aplicação da lei penal. Na decisão, destacou-se que: “(...) A materialidade dos fatos encontra-se evidenciada e há indícios suficientes de autoria, com destaque para a portaria policial (fls. 15/16, Pje download) e ocorrência policial no 2591/2020-3 /2020-24a DP (fls. 26/33, Pje download), bem como pelos relatos das vítimas. Atribui-se aos indiciados Pedro Henrique Benício de Souza e Michael Marques da Cruz , em tese, o crime de roubo majorado praticado no dia 13 de abril de 2020, entre às 19h10min e às 19h30min, em concurso de agentes com outros indivíduos ainda não identificados, no interior do ônibus da Taguatur Transporte e Turismo, que transitava na BR-070, sentido Águas Lindas, próximo a passarela do Condomínio Privê, Ceilândia/DF, subtraíram, mediante grave ameaça com o emprego de uma faca, bens pertencentes à empresa de ônibus, ao cobrador e a pelo menos três passageiros, sendo o representado PEDRO HENRIQUE reconhecido por alguma das vítimas e o representado MICHAEL identificado por meio da gravação da ação delitiva e do laudo de comparação facial. Argumenta, ainda, a autoridade policial que os requeridos soltos representam perigo para a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação criminosa no crime em tela, bem como destaca constarem como sujeitos ativos em supostos oito crimes patrimoniais ocorridos nos últimos meses na circunscrição da 24a Delegacia de Polícia. Segundo a autoridade policial, a vítima Paulo Campos da Silva, cobrador do referido coletivo afirmou que: (...) “estava laborando no dia dos fatos quando os meliantes adentram ao coletivo. Disse que o meliante que ele mais se recorda trajava casaco azul escuro com capuz, boné e usava óculos. Afirmou que dois meliantes pularam a catraca e recolheram os pertences dos passageiros enquanto os outros dois meliantes permaneceram vigiando Paulo e o motorista. Asseverou que um desses meliantes que o vigiava, portava uma faca e recolheu o dinheiro que estava no caixa do coletivo, além de subtrair a sua mochila. Após realizar as subtrações, os meliantes desembarcaram do coletivo e empreenderam fuga” (...). Ainda, a vítima Paulo e a vítima João Neres reconheceram, com absoluta certeza, Pedro Henrique como sendo um dos autores do crime. Em relação à vítima Felipe, passageiro do coletivo, reconheceu, com absoluta segurança, Pedro Henrique como sendo o meliante que pulou a catraca do coletivo juntamente com outro meliante e subtraiu o seu aparelho de telefone celular bem como os pertences de outros passageiros. Acrescentou ainda que os outros dois meliantes permaneceram na parte da frente do coletivo. A autoridade policial aduz que as imagens da ação criminosa foram gravadas pelas câmeras de segurança do coletivo e foram anexadas a uma mídia apreendida nos autos de inquérito. Diante dessas imagens, bem como de imagens extraídas da rede social Facebook, a autoridade policial requisitou a realização de exame posopográfico (comparação facial) de Michael. Assim, conforme laudo acostado ao inquérito policial, o Instituto de Identificação afirmou que Michael é o meliante que aparece nas imagens. Por seu turno, os crimes imputados aos agentes têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I).Os fatos revelam a periculosidade in concreto dos agentes, uma vez que diante da grave ameaça contra as vítimas, mediante o uso de uma faca, em início noturno - entre às 19h10min e às 19h30min – horário em que a maioria da população retorna do trabalho, o que impõe seja resguardada a aplicação da lei penal, bem como a garantia da ordem pública. Ademais, como salientou a autoridade policial, os requeridos constam como sujeitos ativos em outros oito crimes patrimoniais ocorridos nos últimos meses na circunscrição da 24a Delegacia de Polícia, entre esses crimes, dois latrocínios tentado, o que demostra a periculosidade in abstrato dos representados. Ante o exposto, presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", decreto a prisão preventiva de Pedro Henrique Benício de Souza e Michael Marques da Cruz. Expeçam-se mandados de prisão (...)”. Ademais, verifico que não houve alteração no contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do acusado, bem como não deve prosperar o pedido para seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que que tais medidas se mostram insuficientes diante da gravidade no caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de MICHAEL MARQUES DA CRUZ, bem como INDEFIRO o pedido para que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, e mantenho a decisão proferida nos autos no 0714981-17.2020.8.07.0003, pois permanecem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva (ID 19909981). Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Consta da denúncia que, no dia 23 de abril de 2020, 19h10 e 19h30, o paciente, em concurso com Pedro Henrique Benício de Souza e outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, no interior do ônibus da Taguatur Transporte e Turismo, que transitava na BR-070, sentido Águas Lindas, próximo à passarela do Condomínio Privê, em Ceilândia/DF, subtraíram em proveito do grupo, uma mochila e R$ 30,00 (trinta reais) de Paulo César (cobrador do ônibus); documentos pessoais, cartões bancários e de transporte público, R$ 50,00 (cinquenta reais) e um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7 da vítima Nayara; um aparelho celular da marca LG, modelo K9, de propriedade da vítima João; um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, pertencente à vítima Felipe; bem como a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), de propriedade da Empresa de ônibus (ID 19909979). De acordo com a peça acusatória, enquanto o denunciado Pedro Henrique e um dos elementos não identificados pularam a catraca e passaram a recolher pertences dos passageiros, entre eles as vítimas Nayara, Felipe e João, o quarto elemento e o paciente Michael ficaram próximos ao motorista Valdir e ao cobrador Paulo César, sendo que o paciente Michael foi quem ameaçou o cobrador com uma faca e subtraiu a mochila dele e o caixa do coletivo, que continha R$ 90,00 (noventa reais) pertencente à empresa de ônibus (ID 19909979). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Noutro giro, embora o impetrante tenha deixado de colacionar aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, pode se constatar pela transcrição feita pela d. autoridade apontada como coatora, ao indeferir a sua revogação, que subsiste a necessidade de manutenção do custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, porquanto fundamentada da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a qual foi gravada pelas câmeras de segurança do ônibus coletivo. Ademais, registre-se ainda que, consoante destacou o d. julgador singular, o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal comparou as imagens retiradas das câmaras de segurança do ônibus com as que foram extraídas da rede social Facebook, tendo os peritos elaborado laudo prosopográfico (comparação facial), no qual atestam que o paciente é um dos autores do delito de roubo de que trata este writ. Com efeito, em exame perfunctório, verifica-se que a segregação cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, com apenas 19 anos de idade, portando uma faca, a qual ele utilizou para ameaçar as vítimas que estavam no ônibus coletivo e retornavam dos seus trabalhos para casa, com o concurso de outros três indivíduos, subtraíram os pertences de 5 vítimas. Além disso, conforme consignou o d. Juízo a quo, o paciente está sendo investigado pela 24a Delegacia de Polícia pela suposta prática de outros oito crimes patrimoniais ocorridos nos últimos meses, dentre eles, dois latrocínios tentado, o que evidencia a sua periculosidade e a necessidade de manutenção de seu encarceramento para garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Doutra parte, como bem registrou o d. Juízo de origem, não houve modificação do contexto fático-probatório que ensejou o decreto de prisão preventiva do paciente, apto a justificar a sua revogação, razão pela qual a manutenção dessa medida constritiva não configura constrangimento ilegal. Destarte, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em juízo de sumária cognição, revelam-se acertadas as decisões que decretou e a que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Outrossim, o delito de roubo majorado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. De outra parte, ressalte-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da igualdade como afirmou o impetrante. Diante do exposto, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação e à manutenção da prisão do paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR